Tribunal: STJ
Processo: 8044791-63.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204240 - BA (2024/0345151-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO SILVA FELIPE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de
drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública,
conveniência da instrução penal e perigo gerado pela liberdade do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade na
decretação da custódia cautelar.
4. Alega-se violação ao princípio da homogeneidade e a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do agente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os
pressupostos legais.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada, dado o risco à
ordem pública e a gravidade dos delitos imputados ao agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 2.
Documento eletrônico VDA50086720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/09/2025 18:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 1680c790-3d08-4c17-8e44-078f6a1f6a0a

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os
pressupostos legais. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando há
risco à ordem pública e gravidade dos delitos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio
Jurisprudência relevante citada:
de Noronha, DJe
; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de
15/8/2022
Noronha, DJe
.
30/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50086720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/09/2025 18:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 1680c790-3d08-4c17-8e44-078f6a1f6a0a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204240 - BA (2024/0345151-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO SILVA FELIPE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de
drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública,
conveniência da instrução penal e perigo gerado pela liberdade do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade na
decretação da custódia cautelar.
4. Alega-se violação ao princípio da homogeneidade e a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do agente.
Documento eletrônico VDA48173095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:35
Código de Controle do Documento: 16029116-746c-4a5c-8c24-36d87658e2fd

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os
pressupostos legais.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada, dado o risco à
ordem pública e a gravidade dos delitos imputados ao agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os
pressupostos legais. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando há
risco à ordem pública e gravidade dos delitos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio
Jurisprudência relevante citada:
de Noronha, DJe
; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de
15/8/2022
Noronha, DJe
.
30/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO SILVA FELIPE em
que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
BAHIA contra decisão da minha lavra às fls. 168-172 na qual foi negado provimento ao
recurso ordinário em
para manter a prisão preventiva da agravante.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na data de
pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de
04/06/2024
fogo de uso permitido, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva, em sede de
audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência
da instrução penal e no perigo gerado pela liberdade do ora agravante.
A prisão foi decretada visando a garantia da ordem pública e do bom
andamento da instrução criminal.
Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, fundamentação inidônea
na negativa do pleito e violação ao princípio da homogeneidade.
Documento eletrônico VDA48173095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:35
Código de Controle do Documento: 16029116-746c-4a5c-8c24-36d87658e2fd

Afirma a Defesa que o agravante faz jus à minorante prevista no tipo penal do
art. 33, § 4° da Lei 11.343/06 por ser “primário, possuidor de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa”.
Aduz também desrespeito ao preceito de progressividade das cautelas,
sustentando que a adoção das medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e
suficientes no caso em comento.
O Ministério Público da Bahia, às fls. 210-217 , apresenta contrarrazões,
opinando pelo não conhecimento, haja vista o não preenchimento dos requisitos de
admissibilidade e, no mérito, pelo improvimento do Agravo regimental, em razão da
ausência de ilegalidade na decretação da custódia cautelar do agravante.
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o art. 258 c/c o art. 21-E, § 2o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental se destina a desafiar decisões
monocráticas proferidas em matéria penal, motivo pelo qual cabe à parte recorrente
impugnar os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso especial.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionar sua alteração.
Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024
Ainda que superadas a questão preliminar posta acima, não vislumbrei a
presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos termos do
parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Consta da denúncia que:
Documento eletrônico VDA48173095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:35
Código de Controle do Documento: 16029116-746c-4a5c-8c24-36d87658e2fd

“Noticiam os autos do incluso inquérito policial que no 04 de
junho de 2024, por volta das
h, o denunciado Fabricio
01:25
Silva Felipe foi flagrado por adquirir e guardar substâncias
entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sem autorização legal, para
fins de comércio. Com efeito, extrai-se dos autos que no dia e horário
supracitados, a guarnição policial militar que atua nesta urbe, por volta
das 01h07min, recebeu um chamado via CICON sendo informados. por
meio de denuncia anônima, a respeito de um homem traficando drogas
na rua Lauro de Freitas, em frente a casa no 800, bairro Glória. Ato
contínuo, a guarnição deslocou-se até o endereço citado e, ao chegar ao
local, o suspeito adentrou na casa, deixando a porta do imóvel
residencial aberta. O proprietário da residência, autorizou a entrada da
guarnição no imóvel e informou que o indivíduo que acabara de entrar
na casa era uma pessoa conhecida e que ele estava portando uma
espingarda, a qual havia escondido, enrolada em um pano, no canto do
chão da sala. No imóvel, a guarnição policial encontrou a arma de fogo,
fabricação artesanal, tipo espingarda. Exsurge igualmente que, os
militares realizaram uma varredura nas proximidades do imóvel, onde o
suspeito foi detido, e encontraram também uma porção de maconha
pesando aproximadamente 196 gramas. E logo em sequência, o
conduzido foi apresentado na sede policial, confessando ser o
proprietário da espingarda. A materialidade e a autoria do fato são
demonstradas a partir das oitivas dos policiais militares; do Auto de
Exibição e Apreensão; do Laudo de Exame Pericial de Drogas; e do
interrogatório do representado”.

Na decisão de fls. 168-172, assim expus os fundamentos restantes da negativa
ao provimento do recurso, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:
" In casu, a prisão preventiva do Recorrente se encontra
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos,
que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório;
notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta.
Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão hostilizado: "Tem-se,
portanto, no caso trazido os autos, a mobilização de fundamentação
idônea. Ainda que a quantidade da droga apreendida não seja
exorbitante, igualmente não pode ser considerada desprezível, sendo
encontrada em poder do ora Paciente também uma arma de fogo, de
fabricação artesanal, que evidencia a sua periculosidade." (fl. 111). Tais
circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a
periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública. Sobre o tema: "A gravidade concreta da
conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a
indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea
para o decreto preventivo" (AgRg no HC n. 710.123/MG, Quinta
Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
).
15/8/2022
"São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no
caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a
natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do
delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do
Documento eletrônico VDA48173095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:35
Código de Controle do Documento: 16029116-746c-4a5c-8c24-36d87658e2fd

agente" (AgRg no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJe de
). “Conforme pacífica
30/9/2022
jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade."
(RHC
107.238/GO,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)” (AgRg no HC n.
12/03/2019
797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023
). "Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam
que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela
gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico
de drogas, tendo em vista a "quantidade e a variedade dos entorpecentes
apreendidos (117,19g de cocaína, 139,29g de maconha, e 1,08g de
MDA", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de
condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição
da segregação cautelar" (AgRg no HC n. 760.036/SP, Quinta Turma, de
minha relatoria, DJe de
). A existência de condições pessoais
22/2/2023
favoráveis, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a
afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que
“condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de,
isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos
suficientes a demonstrar a sua necessidade” (STJ -SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Data de Julgamento:
, T6 -SEXTA TURMA, Data
24/09/2019
de Publicação: DJe
). Não há que se falar em possibilidade
03/10/2019
de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Quanto à alegação de que, em caso de condenação terá direito a regime
diverso do fechado, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas
corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de
eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser
realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos
e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a
serem aplicados. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que: “O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à
provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois
apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será
beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado,
sendo inviável essa discussão neste momento processual” (AgRg no HC
n. 779.709/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
). A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em
22/12/2022
, editou a Súmula n. 568, segundo a qual: "o relator,
16/3/2016
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema". Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário
constitucional em habeas corpus.”.

Documento eletrônico VDA48173095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:35
Código de Controle do Documento: 16029116-746c-4a5c-8c24-36d87658e2fd

Diante da fundamentação do decreto prisional exposta nas instâncias
ordinárias, verifico que o crime em questão é concretamente grave, recomendando-se a
custódia cautelar para a garantia da ordem pública, até como forma de garantia do
primado da lei. O Juiz
fundamentou sua decisão de forma devida ao aduzir que
a quo
custódia seria imprescindível para resguardo da ordem pública (artigo 312 do CPP).
Nesse sentido, destaco trecho da manifestação ministerial de fls. 210-217:
“No que diz respeito à fundamentação da segregação
cautelar, é cediço que, havendo prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, no caso dos autos, a
custódia cautelar restou amparada na garantia da ordem pública,
notadamente diante da elevada periculosidade do agente, uma vez que o
agravante é foi encontrado não apenas na posse dos entorpecentes, mas
também com artefato bélico [...] Nesse passo, ainda que se sustente
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante, sabe-se que tais
circunstâncias, por si só, não impedem a prisão cautelar, caso se
verifiquem presentes os requisitos legais da decretação da segregação
provisória, consoante se observa no caso dos autos. Ademais, cumpre
salientar que, considerando a fundamentação do decreto constritivo, não
se mostra devida a substituição da preventiva por medidas cautelares
diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o
resguardo da ordem pública”.

Cito ainda trecho da decisão do magistrado de 1a instância ao decretar a prisão
preventiva do agravante:
“Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado. Consta APF que o acusado praticou os
delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido. Assim, o local, as condições da ação e as circunstâncias do
fato dão conta de que a posse das drogas se deu para fins de tráfico de
drogas, sendo impertinente a desclassificação para o crime do artigo 28,
da Lei de regência, com a devida vênia ao respeitável entendimento
declinado pela defesa. Vale lembrar que não é necessário o
preenchimento de todos os elementos dispostos na aludida norma,
bastando que com base em um ou alguns deles decorra a conclusão
acerca do cometimento do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei
de Drogas, empelo menos uma de suas múltiplas ações. Diante disso,
foi apreendido com o acusado maconha e sua conduta de corromper
menores para o tráfico, na cidade de Ubatã/BA, imperiosa é a conversão
do flagrante em prisão preventiva do acusado, já que é crime grave que
Documento eletrônico VDA48173095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:35
Código de Controle do Documento: 16029116-746c-4a5c-8c24-36d87658e2fd

coloca em risco a ordem pública e a instrução processual. Com efeito, a
lei processual penal exige a comprovação da existência de crime e a
presença de indícios suficientes de autoria. Pelas peças de informação
denota-se a existência fumus comissi delecti da prática tráfico ilícito de
entorpecentes com a finalidade de comercia drogas e armas nas ruas de
Ubatã/BA, devidamente comprovado pelo depoimento dos policiais
militares conjugado com as demais provas dos autos, um lastro
probatório firme e robusto a demonstrar o acusado como autor dos
delitos, mormente pelo momento de sua prisão e apresentação da droga
junto com os demais elementos de provas colhidos em sede policial.
Quanto ao periculum libertatis, está compreendido no perigo concreto
que a permanência do investigado em liberdade acarreta para
investigação criminal e para a segurança social, consubstanciado,
especialmente, na garantia da ordem pública, conforme especificado a
seguir. Cumpre destacar, a propósito, que o crime de tráfico de drogas
supostamente praticado pelo investigado certamente se amolda, em tese,
à figura típica equiparada à hedionda. Temos no caso os requisitos das
medidas cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal,
quais sejam, a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A garantia da ordem
pública no caso dos autos é importante destacar a gravidade das
condutas do flagranteado, uma vez que foram apreendidos sob seu
poder arma de fogo, assim como significativa qunatidade de drogas,
indicativos da atividade do tráfico, conforme informado nos autos da
peça inquisitorial. Desse modo, é notório a periculosidade
consubstanciada nas condutas do ora representado, notadamente pela
gravidade dos delitos por ele praticados, bem como pelas circunstâncias
do caso em concreto, os quais evidenciam a necessidade de garantir a
preservação da ordem pública O requisito da conveniência da instrução
criminal está presente pelo fato do acusado não respeitarem a
autoridade estatal e revender substância proibida por lei, praticamente
querendo “dançar” na cara da segurança pública baiana, seu intuito,
além de fornecer a droga para crianças e adolescentes da região, era
desmoralizar os servidores públicos que controlam a segurança pública
na cidade. Temos presente também o requisito para assegurar a
aplicação da lei penal, já que com acusado foram apreendidos sob seu
poder arma de fogo, assim como significativa quantidade de drogas,
indicativos da atividade do tráfico, conforme informado nos autos da
peça inquisitorial., mesmo sabendo que o Poder Estatal estava presente
para coibir tais delitos, sendo uma afronta indesculpável contra o
Estado e toda à sociedade. O delito cometido pelo acusado é grave,
tendo em vista que viola à saúde pública e a proteção integral da criança
e do adolescente, introduzindo na comunidade, substâncias que causas
dependência e levam pessoas a delinquir. Além disso, o delito previsto
no tipo do art. 33, caput, da, Lei no 11.343/06, (Lei de drogas) possui
pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo os
requisitos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. Verifico
ser cabível nenhuma medida cautelar diversa da prisão preventiva na
forma do art. 282, § 6o do Código de Processo Penal, já que isso seria
possível evitar que o denunciado voltasse a cometer os delitos e a
gravidade do delito que possui causa de aumento de pena, inclusive,
Documento eletrônico VDA48173095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:35
Código de Controle do Documento: 16029116-746c-4a5c-8c24-36d87658e2fd

tendo o legislador demonstrado que tal delito é grave e prejudica a
ressocialização do preso. Nessa senda, estando presentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva, não é cabível fiança, na forma do art.
324, inciso IV do CPP. Pelo exposto, presentes os pressupostos do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis, que justificam a
decretação da medida cautelar extrema, acolho o parecer do Ministério
Público, para Homologar a prisão em flagrante delito e DECRETAR a
prisão preventiva de Fabricio Silva Felipe qualificado nos autos, para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal em caso de condenação, o que faço
com fundamento nos artigos 311 e 312, caput e §§ 1o e 2o, ambos do
Código de Processo Penal”.

Por fim, menciono o entendimento do Tribunal de origem ao negar a ordem
em habeas corpus:
“[...] Ainda que a quantidade da droga apreendida não seja
exorbitante, igualmente não pode ser considerada desprezível, sendo
encontrada em poder do ora Paciente também uma arma de fogo, de
fabricação artesanal, que evidencia a sua periculosidade. Outro não é o
entendimento de nossas cortes judiciais superiores. Nesse sentido,
colaciono julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é
compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que
não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve
apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos
ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância
apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de
Processo Penal, indicou motivação suficiente para decretar a prisão
preventiva do acusado e concluiu que, "diante do contexto da
localização da arma de fogo, munições, no curso de investigação de
organização criminosa destinada a delitos violentos, graves, a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente
inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública". 3. Conforme
jurisprudência desta Corte Superior, "A necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen
Lúcia, DJe
)" (AgRg no RHC n. 191.289/SC, Rel. Ministro
20/2/2009
Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
). 4. Agravo regimental
21/3/2024
não provido. (AgRg no RHC n. 195.765/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
28/6/2024
Lado outro, “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a
Documento eletrônico VDA48173095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:35
Código de Controle do Documento: 16029116-746c-4a5c-8c24-36d87658e2fd

inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da
homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de
sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva
acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será
eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de
cumprimento” (AgRg no HC n. 915.008/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
). Por fim, acentue-se que condições pessoais favoráveis, como
3/7/2024
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são
suficientes para afastar a segregação cautelar, quando presentes os seus
requisitos legais autorizadores. Nessa direção são os seguintes julgados
do STJ: AgRg no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
24/6/2024
3/7/2024
AgRg no HC n. 897.355/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg
1/7/2024
3/7/2024
no HC n. 893.944/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
. Ante o exposto, voto, nos termos do
24/6/2024
27/6/2024
Parecer Ministerial, pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da
ordem reclamada”.

Por fim, diante do exposto não vislumbro ausência de fundamentação na
segregação e não se mostra devida a substituição da preventiva por medidas cautelares
diversas da prisão.
Ante o exposto, os autos demonstraram de forma segura que é inevidente
qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela qual nego
provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48173095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:35
Código de Controle do Documento: 16029116-746c-4a5c-8c24-36d87658e2fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 204.240 / BA
Número Registro: 2024/0345151-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
3741352024 80007473720248050265 80008625820248050265 80447916320248050000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABRICIO SILVA FELIPE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO SILVA FELIPE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 25d1d360-5757-4971-a663-c38abc1f44e0

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 25d1d360-5757-4971-a663-c38abc1f44e0